Tribunal: STF
Processo: AP 2138
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARTA BASTOS DIAS em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



     Em 30/10/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República e a Defesa, por sua vez, requereu diligências (eDoc. 82). 



    Em 23/12/2025, determinei diligências à Polícia Federal para extração dos dados contidos no celular da ré, bem como a apresentação do respectivo laudo pericial e relatório. 



    Em 11/2/2025, a Defesa de MARTA BASTOS DIAS apresentou requerimento de retirada de tornozeleira eletrônica, argumentando em síntese, que realizada a audiência de instrução, não há “nenhuma razão para a continuidade do uso de tornozeleira, não há nenhuma justificativa jurisprudencial e nenhuma no caso em concreto, haja vista que não há descumprimentos da cautelar” (eDoc. 93). O que indeferi, em 17/2/2025 (eDoc.97).



    Em 11/3/2025, a defesa de MARTA BASTOS DIAS solicitou, novamente, a retirada/flexibilização do monitoramento eletrônico, salientando que “Nada, absolutamente nada justifica este tempo com a obrigatoriedade de uso do aparelho sem que nada houvesse e modificado no curso da ação penal” e “Em virtude da negativa, reiteramos o pedido e apresentamos a alternativa de flexibilização para que a ora cautelada compareça ao aniversário de 15 anos da neta”. (eDoc.113).



    É o breve relato. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré MARTA BASTOS DIAS, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia” (Pet 10.820/DF).



    Conforme relatado, a Defesa de MARTA BASTOS DIAS requereu a flexibilização do monitoramento eletrônico para que a ré possa comparecer ao aniversário da neta, de 15 anos, no dia 18/4/2025, em Taubaté/SP, alegando, em síntese, que a audiência de instrução e julgamento ocorreu “há meses” e a ação penal já se encontra pronta para julgamento, não havendo, necessidade de manutenção da medida cautelar imposta à ré.



    Ressalte-se que a revogação/flexibilização da imposição do uso de tornozeleira eletrônica tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas à ré (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal) discriminadas no item “i” da decisão que concedeu a liberdade provisória à requerente, pois representaria uma permissão quase irrestrita de deslocamento.



    Nesse sentido, e diante da inexistência de meio alternativo eficaz, inclusive para fiscalização do cumprimento da proibição de ausentar-se da comarca, o indeferimento do requerimento se impõe.



    Não existe motivo, portanto, para a modificação das medidas cautelares impostas, provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas, e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por MARTA BASTOS DIAS, CPF nº 081.090.488-89.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente